Tribunal: STF
Processo: ARE 1571094
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
'Trata-se de  dois  recursos  extraordinários com agravo interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, e pelo Superior Tribunal de Justiça, que não o admitiu com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. 



    No primeiro recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, XI (inviolabilidade de domicílio) e LVI (produção de provas ilícitas), da mesma Carta (doc. 44).



    Já no segundo recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5°, XI, que assegura “a inviolabilidade de domicílio, exceto nos casos, com ordem judicial” (doc. 97, p. 3).



     



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que as pretensões recursais não merecem acolhimento. 



    Conforme observado na decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o recurso extraordinário esbarra no óbice das Súmulas 282 e 356 em relação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Ademais, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à legalidade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais na residência do recorrente, que resultou na apreensão de entorpecentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Outrossim, mantenho o fundamento da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal já assentou  ser destituída de  repercussão  geral  a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365 RG), visto que as alegadas ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



     



    AGRAVO  INTERNO  EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE  DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365/RG. TEMA N. 181/RG. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 956.302/RG. TEMA N. 895. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENUNCIADO N. 636 DA SÚMULA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral da discussão relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de tribunais diversos (RE 598.365, Tema n. 181/RG, ministro Ayres Britto). 2. No julgamento do RE 956.602, piloto do Tema n. 895/RG, ministro Edson Fachin, o Supremo concluiu não configurada repercussão geral quanto à discussão atinente à ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando necessária revisão de interpretação de normas infraconstitucionais. Incidência do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido (ARE 1.403.633 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2024). 



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator